Tribunal: TJDFT
Processo: 0722796-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722796-71.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE LUIZ TAVARES BARRETO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, MAURO DOMINGOS TRAVERSIN D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 36563656) interposta pelo ESPÓLIO DE LUIZ TAVARES BARRETO contra o édito monocrático (ID 36563645) prolatado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da ação pelo procedimento comum ajuizada pelo apelante em desfavor do apelado, julgou improcedentes os pleitos autorais. Opostos embargos de declaração (ID 36563650), estes foram julgados prejudicados (ID 36563662), em virtude da interposição do apelo (ID 36563656) antes do julgamento dos aclaratórios. O Código de Processo Civil, no artigo 1.024, §§ 4o e 5o, estabelece a possibilidade de a parte complementar as razões recursais, em caso acolhimento dos embargos que implique modificação da decisão: Art. 1.024 (...) § 4o Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. § 5o Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Por força da lei, o apelo apresentado pelo recorrente antes do julgamento dos embargos de declaração não acarreta prejudicialidade, visto que há previsão expressa de possibilidade de complementação das razões nos casos em que há modificação da decisão recorrida. Nesse sentido, é a jurisprudência pátria, com destaque para precedentes desta colenda Casa de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1398681, 07185820620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À PRELIMINARES DEDUZIDAS EM CONTRAMINUTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AFASTADA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OUTRO RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL EXISTENTE. VÍCIO SANÁVEL. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR O VÍCIO NO PRAZO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante o art. 1.0222 do CPC/2015, cabem embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Demonstrada a existência de uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser acolhidos para complementação do acórdão. 3. Admite-se a interposição simultânea de embargos de declaração e outro recurso contra a mesma decisão, afastada para essa hipótese ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade. 4. Constatado defeito de representação processual e em se tratando de vício sanável, é cabível a intimação da parte para que promova a devida regularização no prazo legal. 5. Recurso parcialmente provido (EMBDCCCV 1412822-65.2019.8.12.0000 MS 1412822-65.2019.8.12.0000; 3a Câmara Cível. Rel. Des. Dorival Renato Pavan. Publicação 06/03/2020)(grifo nosso) Assim, constatada a oposição embargos de declaração (ID 36563650) e de apelação (ID 36563656) em face de uma mesma decisão, impõe-se, primeiramente, a admissão e processamento dos embargos. Desta feita, não conheço da apelação, em virtude da pendência de julgamento de recurso na origem, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, para regular processamento dos aclaratórios. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador